Tribunal: TJDFT
Processo: 0715937-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715937-03.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ADELTON TOME BARROS DE SOUSA RECORRIDO: INSTITUTO APOGEU DE EDUCACAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de valores depositados em conta bancária. Falta de prova do caráter salarial/alimentar da verba e de que se trata de caderneta de poupança, inconfundível com conta poupança. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 833, inciso IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança. Assevera que os valores constritos são inferiores a 40 salários mínimos. Acrescenta que a abrangência do benefício cobre não só as contas poupanças, como também, inclusive, contas correntes, de investimento, fundos e etc. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 833, inciso IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023